Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717835-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E S P A C H O Primeiramente, devido ao curto lapso de tempo até a sessão designada para 20 de Abril de 2022, retire-se o feito de pauta. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26166452) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE em face de CORUMBÁ CONCESSÕES S/A, ante a Decisão (ID 91920279 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0049438-45.2008.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a recusa da Agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora bem como deferiu a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica Em Decisão de ID 26265532, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que a parte Agravante, ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE, em Petição de ID 34328283, informou a ocorrência de novos fatos. INTIME-SE a parte Agravada, CORUMBÁ CONCESSÕES S/A, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022 16:21:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador